Tribunal: TCU
Processo: 040.820/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 160/2021-TCU-Plenário VISTOS e relatados estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Engeltech Equipamentos Médico Hospitalar Ltda., contra os critérios de habilitação adotados no âmbito do Pregão Eletrônico 11/2020, promovido pelo Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF) para a locação de equipamentos de hemodiálise e diálise peritoneal. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo abaixo relacionado, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III; 169, 237 e 250 do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em conhecer da representação, para no mérito considerá-la improcedente, indeferindo, por conseguinte, o pedido de medida cautelar, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, arquivando-se o processo após cientificar o representante e a unidade jurisdicionada, com o envio de cópia da respectiva instrução. 1. Processo TC- Processo 040.820/2020-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Engeltech Equipamentos Médico Hospitalar Ltda. (07.612.398/0001-66) 1.2. Unidade: Hospital Federal Cardoso Fontes (HCFC) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há